Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723968-43.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK, SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP APELADO: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELANTE: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK, SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ACTJK - ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK e por SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP contra a r. sentença exarada sob o ID 51894905 da ação de despejo c/c cobrança proposta por ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP em desfavor das apelantes e de ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA, objetivando a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes, com a consequente expedição de mandado de desocupação do imóvel, além da condenação das rés ao pagamento dos aluguéis e demais encargos inadimplidos. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento (ID 53753945), a apelante ACTJK - ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, tendo em vista que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0746540-90.2023.8.07.0001, foi determinada a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo (ID 53753945). A apelante afirma que o julgamento da apelação cível está previsto para ser realizado em 07/12/2023, de forma que se encontra configurado o risco de perecimento do direito vindicado no recurso, em decorrência de eventual cumprimento de medida de desocupação compulsória dos imóveis. Pondera que a desocupação dos imóveis locados, na vigência do semestre letivo, poderá comprometer a conclusão dos cursos ministrados nas unidades de ensino neles instaladas, causando prejuízos aos alunos matriculados. É o relatório. Decido. Ao dispor sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (grifo nosso) Na hipótese dos autos, a apelante ACTJK - ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK, em petição dirigida a esta Relatoria, postulou a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível, na forma prevista no inciso II do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil (ID 53753945). Ao relator da apelação cível, é permitida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, caso o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do§ 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Na hipótese em análise, a apelante ACTJK - ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK demonstrou que a apelada ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP promoveu o Cumprimento Provisório de Sentença n. 0746540-90.2023.8.07.0001, pleiteando a satisfação das obrigações impostas no r. decisum objeto da apelação cível, no qual foi determinada a sua intimação para promover o pagamento da importância de R$ 1.382.654,34 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, bem como a expedição de mandado de intimação, para fins de desocupação voluntária dos imóveis, sob pena de despejo, na forma prevista no título judicial exequendo. No entanto, a despeito da argumentação vertida pela apelante, não se encontra configurado o risco de perecimento do direito vindicado na apelação cível, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O recurso de apelação, conforme a certidão exarada no ID 53501290, foi incluído na pauta de julgamentos da 24a Sessão Ordinária Presencial da egrégia 8a Turma Cível, designada para o dia 07/12/2023. Na r. sentença recorrida (ID 51894905), foi estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária dos imóveis locados, contados da intimação pessoal da apelante. De acordo com a r. decisão exarada nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0746540-90.2023.8.07.0001, foi determinada a expedição de mandado de intimação da apelante para desocupação do imóvel no prazo fixado na r. sentença exequenda (ID 53753949). Em consulta aos autos do aludido cumprimento provisório de sentença, é possível verificar que, até o momento, sequer foi expedido o mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel, de forma que ainda não houve início do prazo de 30 (trinta) dias fixado na r. sentença para esta finalidade. Consequentemente, o fato de o julgamento do recurso de apelação estar designado para o dia 07/12/2021 não representa risco de perecimento do direito vindicado pela apelante ACTJK - ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK, porquanto não há risco de que seja determinada, em data anterior, a desocupação compulsória dos imóveis. Ademais, não se observa o risco de prejuízo aos alunos da instituição de ensino apelante, uma vez que o encerramento do semestre letivo, segundo o calendário acadêmico apresentado pela própria apelante, por ocasião da interposição do recurso de apelação (ID 51895362), está previsto para ocorrer no dia 15/12/2023. Dessa forma, o cumprimento da ordem judicial de desocupação voluntária dos imóveis não tem o condão de comprometer o semestre letivo dos cursos ministrados pela apelante ACTJK - ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK. Nesse contexto, não estando evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, caso seja aguardado o julgamento do recurso de apelação pelo egrégio Colegiado, tem-se por inviabilizado o sobrestamento dos efeitos da r. sentença recorrida. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação, designado para o dia 07/12/2023 (24 Sessão Ordinária Presencial da 8a Turma Cível), conforme a certidão exarada no ID 53501290. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023 às 11:23:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora